Tribunal: TJSP
Processo: 2214700-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de alienação do único imóvel inventariado, sob o fundamento que a venda esvaziaria o objeto do inventário. Inconformismo. Acolhimento. Alienação que visa o pagamento do ITCMD, débitos condominiais, IPTU e demais despesas decorrentes do negócio. Herdeiros que são maiores e capazes e concordam com a venda. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de alienação do único imóvel inventariado, sob o fundamento que a venda esvaziaria o objeto do inventário. Inconformismo. Acolhimento. Alienação que visa o pagamento do ITCMD, débitos condominiais, IPTU e demais despesas decorrentes do negócio. Herdeiros que são maiores e capazes e concordam com a venda. Ausência de impeditivo. Produto da venda que deverá ser depositado em juízo. Decisão reformada. Recurso provido.